Tribunal: TJES
Processo: 5003366-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONICLEYTON CAMILO ANDRADE
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003366-24.2023.8.08.0012

RECTE.: RONICLEYTON CAMILO ANDRADE

RECDO.: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Ronicleyton Camilo Andrade em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, aduzindo o requerente que ao verificar o site Serasa Consumidor observou o lançamento de três dívidas que mantém com a requerida desde o ano de 2016 (já prescritas). Busca, assim, a declaração de inexigibilidade do débito, além de danos morais. A demandada, embora devidamente citada e intimada (ID 4890511), não compareceu à audiência conciliatória (ID 4890512). O autor ofertou RI no ID 4890515 com pedido de assistência judiciária.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos iniciais”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Inicialmente, é necessário assentar que a parte autora não nega o vínculo contratual gerador da dívida, que é legítima, limitando-se a alegar que a mesma já se encontra prescrita. De outro ângulo, nota-se através da consulta do nome do autor, ao ID 4890502, a inexistência de negativação em seu nome, inclusive não há negativação de dívidas vencidas. Importante observar que na presente demanda, o autor não foi inscrito em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro pela credora do débito na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas. A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Sobre a existência e validade da dívida prescrita, já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), reconhecendo a existência da dívida prescrita, a qual perde a possibilidade de exigibilidade judicial, porém, nada obsta sua cobrança pela via extrajudicial seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails, negociações por plataformas de conciliação, etc., tratando-se de mero exercício do direito de credor.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, considerando que a ré foi declarada revel nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)